Tribunal: STF
Processo: HC 263745
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA DA PENA: DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. PROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus formalizado contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 976.349/MS.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, além do pagamento de 202 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 316 do Código Penal (concussão)



    3. O Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pela defesa.



    4. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ, tendo o Ministro Relator denegado a ordem (e-doc. 5, p. 251-253), ao que sobreveio o mencionado agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a defesa alega que os fatos ocorreram em 22/03/2003, quando a pena do tipo variava de 2 a 8 anos, e não até 12 anos, como considerado pelo STJ ao aplicar equivocadamente a redação posterior da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Sustenta que o paciente foi condenado a 4 anos e 6 meses de reclusão, com pena-base majorada acima da metade da pena mínima, apenas pela valoração negativa da culpabilidade, sem outras circunstâncias desfavoráveis. Argumenta que tal majoração é arbitrária, iníqua e desproporcional, violando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e isonomia. Sustenta ainda que o habeas corpus substitutivo de revisão criminal é cabível, uma vez que a questão é exclusivamente jurídica e prescinde de reexame probatório, tratando-se de flagrante ilegalidade na dosimetria. 



    6. Requer, liminarmente, a suspensão da execução da pena, e, no mérito, a concessão da ordem para redimensionar a pena-base para 2 anos e 6 meses de reclusão, assegurando tratamento isonômico e observância dos parâmetros fixados em precedentes análogos.



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Observa-se que a condenação transitou em julgado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    10. Desse modo, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha, decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.  



    11. Na espécie, o STJ, aludindo ao que decidido pelo Tribunal de origem no julgamento da apelação, concluiu pela ausência de ilegalidade:



    “E, no caso, além disso, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, mediante impugnação eficiente dos fundamentos do decisum combatido, que foram assim expostos (fls. 249/251 – grifo nosso):



     [...] 



    De início, verifico que a impetração não prospera, visto que a insurgência apresentada pela defesa neste writ tem nítidas feições de revisão criminal, porquanto já houve o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente. 



    Afora isso, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício e a consequente superação do óbice constatado. 



    Isso porque a Corte estadual acolheu a fundamentação adotada pelo Juízo sentenciante, que, nesse ponto, assim se manifestou (fl. 110 – grifo nosso): 



    As Certidões de Antecedentes Criminais (fls. 355, 378 e 543) demonstram tratar-se de réu primário, não existindo nos autos elementos que desabonem a conduta social e a personalidade do agente. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são as que usualmente se verificam em casos semelhantes. Já a culpabilidade mostra-se exacerbada, pois além da exigência ilícita, fez ameaças e chantagens para que o crime não fosse descoberto, demonstrando incrível menoscabo pelas responsabilidades inerentes ao importante cargo público que exercia à época dos fatos [policial rodoviário federal], o que justifica a majoração da pena-base bem acima do mínimo legal. Destarte, nesta primeira fase de dosimetria, em atenção à regra do artigo 59 do Código Penal, pela prática do crime descrito no artigo 316 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 



    Em relação à fração de aumento eleita para a exasperação da pena-base imposta ao paciente, constato que não há desproporcionalidade no critério utilizado, notadamente em função da discricionariedade inerente aos juízos ordinários na valoração das circunstâncias judiciais, que, no caso, apresentou motivação concreta e compatível com a gravidade da situação retratada. 



    Ora, ao delito em questão está prevista pena de 2 a 12 anos de reclusão, do que se extrai que a pena-base aplicada não se mostra flagrantemente excessiva. 



    Acrescento, ainda, que a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus, apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório (HC n. 475.696/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe ). Ainda neste sentido, AgRg no REsp n. 1.977.921/SP, Ministro12/12/2018 Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 2/10/2023. 



    Diz também nossa jurisprudência que não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada) - (AgRg no HC n. 603.620/MS, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe.9/10/2020). 



    Assim, é possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto." (AgRg no REsp n. 143071/AM, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015). No presente caso, em relação ao quantum de exasperação na primeira fase da dosimetria, não há desproporção no aumento efetivado, porquanto existe motivação particularizada, vinculada à discricionariedade do julgador (AgRg no HC n. 592.442/SP, Ministro Felix, Quinta Turma, DJe 29/10/2020 ). 



    Em suma, é inviável a utilização da via eleita para revisar, novamente, a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, em especial quando ausente flagrante ilegalidade, dada a margem de discricionariedade ínsita à fase de dosimetria da pena.



    Nas razões do agravo regimental, aponta o recorrente que o crime ocorreu em 2003, portanto, muito antes da reforma proposta pelo denominado Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019), quando a ação tipificada no artigo 316 do Código Penal Brasileiro cominava pena de 2 a 8 anos de reclusão (fl. 259). De fato, a afirmação é acertada, tendo em vista que, na data dos fatos (2003, conforme sentença - fl. 104) a pena cominada ao delito ainda não havia sido majorada. 



    Ainda assim, não se pode considerar que tenha havido a ilegalidade flagrante, passível de correção na via do habeas corpus, tendo em vista que houve fundamentação concreta acerca de elementos que não são ínsitos ao tipo penal e que caracterizam circunstância a indicar maior reprovabilidade da conduta, e consequentemente, maior necessidade de agravar a penalidade conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime (art. 59 do CP). Como referido pelo Tribunal apontado como coator, o réu ainda valeu-se de ameaças e chantagem contra a vítima a fim de lograr êxito na obtenção dos valores ilícitos, bem como para que sua conduta não fosse descoberta (fl. 24). 



    É possível afirmar, portanto, que a respeito do patamar de aumento, a instância antecedente atuou dentro da sua discricionariedade e adotou, fundamentadamente, fração que entendeu proporcional e adequada para o aumento da pena-base (AgRg no HC n. 911.672/ES, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024).” (e-doc. 5, p. 292-295; grifos acrescidos).



    12. No caso sob exame, não se verifica qualquer ilegalidade a ser reconhecida. O aumento aplicado à pena-base encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos que evidenciam a maior reprovabilidade da conduta, notadamente porque o paciente, valendo-se do cargo de policial rodoviário federal, proferiu ameaças e praticou chantagens com o intuito de ocultar o crime, demonstrando profundo desprezo pelos deveres inerentes à função pública.



    13. Ao valorar negativamente a culpabilidade, o juízo fixou a pena-base em 4 anos e 6 meses de reclusão, partindo do mínimo legal de 2 anos, em tipo penal cuja sanção máxima era de 8 anos. Não se constata desproporcionalidade, pois o incremento de 2 anos e 6 meses sobre o piso legal mostra-se razoável e compatível com o intervalo total de 6 anos previsto abstratamente para o delito, refletindo exercício legítimo do livre convencimento motivado do magistrado sentenciante.



    14. Cumpre ressaltar, ademais, que o Código Penal não estabelece critérios aritméticos objetivos para a fixação da pena-base. Assim, o magistrado não está vinculado a limites de exasperação previamente definidos — como 1/6 ou 1/8, para cada circunstância negativa, sobre o mínimo legal ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima —, tratando-se de parâmetros meramente jurisprudenciais, concebidos para delimitar, de modo orientativo, a discricionariedade judicial, sem, contudo, engessar o processo de individualização da pena.



    15. Com efeito, a dosimetria deve observar o comando final do art. 59 do Código Penal, que impõe ao julgador fixar a sanção de forma necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime. Prevalece, pois, o aspecto qualitativo da valoração judicial, ficando em segundo plano o critério meramente quantitativo ou aritmético.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator